Tribunal: TJSP
Processo: 2345101-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica desde que demonstre, efetivamente, mediante argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Empresa que demonstrou, mediante farta documentação comprobatória, com os extratos bancários que mostram saldo negativo nos últimos meses, o Relatório de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica desde que demonstre, efetivamente, mediante argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Empresa que demonstrou, mediante farta documentação comprobatória, com os extratos bancários que mostram saldo negativo nos últimos meses, o Relatório de Empréstimo e Financiamento, que relaciona as dívidas da empresa (que é empresa individual) e os pagamentos pendentes, situação que denota a inexistência de qualquer possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua manutenção – Comprovação da real necessidade do benefício – Gratuidade concedida – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.